Tribunal: TJDFT
Processo: 0712339-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712339-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TEREZINHA SOARES LUSTOSA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. O acórdão desta 8a Turma conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelos agravantes (IDs no 27559703 e 28773686). 2. Os agravantes interpuseram Recurso Especial (ID no 29550377) e Recurso Extraordinário (ID no 29550374). 3. Os recursos foram admitidos (ID no 31483350). 4. No STJ, a Ministra Relatora determinou a devolução dos autos ao tribunal de origem, com a devida baixa, para que o processo permanecesse suspenso até a definição do Tema no 1.170 da repercussão geral (ID no 39022212, págs. 4-5). 5. Os autos foram remetidos a esta Turma diante da suposta divergência entre o acórdão paradigma e o acórdão recorrido (ID no 55142001). 6. Considerando o julgamento do Tema 1.170/STF da repercussão geral no dia 12/12/2023 e os princípios elencados nos artigos 9o e 10 do CPC/2015, intimem-se os embargantes (agravantes) e o embargado (agravado) para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestem-se sobre: a) suposta divergência entre o acórdão paradigma e o acórdão proferido por esta 8a Turma; b) eventual impacto na apuração dos cálculos do valor devido. 7. Oportunamente, retornem-me os autos. 8. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 29 de janeiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO